Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003143-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA
AGRAVADO:- CARLOS ROBERTO FLECK
Agravo de Instrumento n. 1003143-65.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível de Nova Xavantina que, em Ação de Anulação Contratual, deferiu a tutela de urgência para determinar que os Requeridos, abstenham-se de assinar qualquer documento que implique em mudança do estado jurídico do bem havido na herança objeto do Contrato de Compra e Venda e posterior Cessão de Direitos, sob pena de cominação de multa de R$ 100.000,00.
A agravante alega que em 21-7-2009 e 2-9-2009, Vilson e Aldemir adquiriram de Elisabetha e Valdemarino a integralidade da Fazenda Santo Expedito, com 7.168,669 hectares, subdividida nas matrículas imobiliárias no 5.112 (atual 19.424), no 8.910 (atual 19.436), no 8.911 (atual 19.438) e no 8.912, todas do RGI de Nova Xavantina/MT.
Aduz que foi averbado o Instrumento Particular de Compra e Venda nas respectivas matrículas, para dar conhecimento a terceiros, conforme parte final das matriculas imobiliárias, reportando aos registros no 3.340 e 3.344, ambos do livro B-6, folhas 16/20 em 25/09/2009 e 02/10/2009.
Diz que em 2011 o Valdemarino faleceu, o que levou as partes a requerer um alvará judicial para a transferência da propriedade nos termos previstos no contrato.
Afirma que, na forma contratada, além do pagamento feito aos vendedores, os compradores assumiram a obrigação de pagar os credores que constavam nas margens da matrícula, entre elas dívida oriunda de Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias firmadas com o Banco do Brasil.
Relatam que em 2016, os compradores (Vilson e Aldemir) entabularam Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Obrigações (doc. 06) com os requeridos Ricardo, Leonardo e Acidemando e posteriormente firmaram uma Cessão de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Suas Benfeitorias, com Cláusula Ad-Mensuram e Outras Avenças (doc. 07), incluindo a Requerida Monte Alegre Agrícola Ltda como cedente das obrigações, no qual restou pactuado a sub-rogação em todas as cláusulas contratuais do instrumento havido com os vendedores primitivos dos imóveis, bem como a assunção do pagamento das dívidas existentes vinculadas ao imóvel.
Acrescenta que depois disso, entabularam acordo visando a extinção das ações que envolviam o imóvel, homologado judicialmente, e após, foi autorizada a transferência da propriedade das matrículas no 19.424 (antiga 5.112) e 19.436 (antiga 8.910), sendo lavrada a Escritura Pública.
Consigna que o agravado, conhecedor de toda a situação fática e jurídica envolvendo o bem, inclusive por ter uma propriedade lindeira e litigar com a família Bavaresco há décadas, adquiriu os direitos do Banco do Brasil oriundos das Cédulas de Produto Rural por meio de Escritura de Cessão de Direitos.
Argumenta que ocorreu a decadência para a anulação do negócio jurídico em 21-7-2013 e 2-9-2013, visto que o feito foi ajuizado somente em 12-12-2019.
Defende a inexistência da nulidade da avença, e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Requeridos, abstenham-se de assinar qualquer documento que implique em mudança do estado jurídico do bem havido na herança objeto do Contrato de Compra e Venda e posterior Cessão de Direitos, sob pena de cominação de multa de R$ 100.000,00, proferido nos seguintes termos:
(...)
No que tange ao pedido de antecipação da tutela, tenho que deve ser DEFERIDO. Isso porque, a probabilidade do direito está bem demonstrada, uma vez que há indícios de que o objeto da garantia seria objeto de contrato de compra e venda, a despeito da inexistência de qualquer comunicação ou anuência do credor-hipotecário, o que viola as normas que regem o tema em apreço. O perigo de dano, por seu turno, é evidente, uma vez que, uma vez alienado o bem ofertado em garantia, não há notícias de que haja outros bens capazes de garantir a dívida, o que põe o credor-hipotecário em eminente risco de calote. (Id 77477498)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a oitivas do agravado, juntamente com toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator